Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709534-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: SALIBA &amp; SANTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução em decorrência de liquidação voluntária da sociedade empresarial executada. O agravante alega, em síntese, que o sócio assumiu a responsabilidade pelo passivo no contrato social e que, por isso, seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Afirma que existe perigo de dano grave ou de difícil reparação com o eventual esvaziamento de bens por parte do ex-sócio. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, com o deferimento da medida liminar de despejo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, pois o agravante não demonstrou de forma concreta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A mera alegação de eventual esvaziamento de bens por parte do ex-sócio, por se tratar de mera hipótese sem lastro firme de prova, não é suficiente para configuração do requisito legal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora